Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-91.2015.8.11.0013
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002940-91.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 012.453.161-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO ANTONIO PONTE DOS SANTOS - CPF: 023.736.441-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE

–

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
–

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–

INAPLICABILIDADE

–
REINCID
ENTE ESPECÍFICO E ELEVADO GRAU DE CENSURABILIDADE

–
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
–
VIABILIDADE

–
FUNDAMENTO
I
NI
DÔNEO
–
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
–
INACOLHIMENTO
–

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT
–
DECOTE DA QUALIFICADORA EMPREGO DE FRAUDE
–
IMPROCEDÊNCIA
–
COMPROVA
ÇÃO

–

RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO CONTIDO NO ART.155, §2º DOCP –
NÃO ACOLHIMENTO
–

RÉU REINCIDENTE

–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a

palavra

da

vítima

possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva.

“A reincidência em crimes patrimoniais não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente
(STJ,
AgRg
no HC nº 615.277/SC).”

“
Constatando-se que o réu agiu premeditadamente e quebrando a confiança da própria vítima, deve ser reputada acentuada a sua culpabilidade, com o necessário reflexo na primeira fase da dosimetria da pena.
[...]”

(N.U 1004150-46.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023)

A condenação por fato posterior ao crime em julgamento não gera maus antecedentes.

E
nunciado orientativo da turma de câmaras criminais reunidas, número 18 “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”

“A comprovação de que, para a execução do crime, o apelante se valeu de ardil, fazendo-se passar por cliente do estabelecimento comercial vítima, justificada está a aplicação da qualificadora da fraude (art. 155, § 4º, II do CP). [...]”
(N.U 0002076-20.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022,
Publicado
no DJE 21/09/2022)

S
úmula 511 do STJ: “E possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2° do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Antônio Carmo De Oliveira
,

como incurso nas sanções do art.
155, §
4
º,
inciso II,
do CP,
à pena de
0
3
(
três)
anos
e

0
6
(
seis
)
m
eses

de reclusão, e
30
(
trinta
) dias-multa, com regime inicial semiaberto
, substituída por 02 (duas) restritivas de direito.

Em suas razões, a defesa
busca a
absolvição do
acusado,
sob argumento da

atipicidade da conduta
, bem como da
ausência de provas, relativamente a imputação do furto qualificado, na forma do artigo 386, incisos III e VII do CPP
.

Subsidiariamente, requer
a revisão dosimétrica
na parte em que reconheceu a presença dos maus antecedentes e que valorou negativamente a culpabilidade, bem como seja afastada a agravante da reincidência

e d
a

qualificadora do emprego de fraude, reconhecendo-se,
por fim
,
o
furto privilegiado
com aplicação
apenas
da
pena de multa.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
a condenação do acusado.
(Id.
188469159
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do presente recurso defensivo, apenas para
afastar a valoração negativa dos

antecedentes, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença
(Id.
196085674
)
.

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]No dia 30 de maio de 2015, por volta das 10h20min, no interior da loja
Tatieli
Confecções, que fica situada na Avenida São Paulo, Bairro Jardim Primavera, Terminal Rodoviário, nesta Comarca em Pontes e Lacerda/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
ANTONIO CARMO DE OLIVEIRA,
mediante fraude, subtraiu em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em um relógio
Moteli
Genérico, pertencente a vítima Fábio Antônio Pontes dos Santos.

Conforme apurado, o denunciado adentrou na loja mencionada e alegou interesse na aquisição do relógio e de outras coisas. Após, dirigiu-se ao provador afim de experimentar algumas peças de
vestuários
e na sequência deixou o estabelecimento comercial levando consigo a "res furtiva.

Em seguida, a vítima notou a ausência do bem furtado e fora até o hotel onde achava-se o denunciado, oportunidade em que recuperou o
relógio.
[...]
”

Inicialmente,

a defesa busca a absolvição do acusado, sob argumento da atipicidade da conduta, bem como da ausência de provas, relativamente a imputação do furto qualificado, na forma do artigo 386, incisos III e VII do CPP.

Pois bem.
O pedido não merece acolhimento.

Compulsando os autos
,
verifica-se que
a vítima
Fabio
Antônio
relata o seguinte fato delituoso,
verbis
:

“[...]
O rapaz foi lá uma semana antes e ele pegou uma bermuda e três camisetas para provar, entrou no vestiário provou, aí ele falou assim para mim, você pode guardar isso aqui para mim? Que eu vou no hotel buscar o dinheiro para poder pagar
, aí ficou no caso duas camisetas e uma bermuda guardada,
ta
guardei e rapaz não voltou, aí depois de uma semana, foi que ele voltou, ele voltou de novo, é que não deu para mim vir, eu estava tratando ele como cliente
normal
, não, não tem problema, é que fui para fazenda e atrasou não deu
deu
vir, aí você embrulha mais uns presentes para mim, mais uns dois presentes, aí eu arrumei um brinquedo, mais uma peça de roupa para mulher, aí depois que eu terminei de embrulhar ele falou você tem relógio também? Aí falei tenho, aí fui lá nos relógios, e já chegou outro cliente [...] ele falou se guarda esse aí para mim, vocês passam cartão aqui? Falei passa, ele falou você aguarda aí que vou ali no hotel buscar o cartão para você passar, eu esqueci do cartão, aí naquele que ele saiu, eu acabei de atender o outro cliente, aí me bateu a ficha, outra vez o rapaz veio olhou separou e foi embora, e agora de novo, aí eu fui no relógio, quando eu fui
lá no
relógio que ele estava olhando, estava faltando um relógio,
aí eu fui no hotel da Maria onde ele estava, e chamei ele, chamei ele e falei aconteceu assim, assim, assado, e eu quero o relógio, você pegou o relógio, não
não
peguei, eu falei você pegou, você estava olhando lá agora, você pegou, aí ele foi lá dentro e pegou o relógio, e falou vou só lá pegar o relógio para (inaudível), ai foi onde que eu liguei para
polícia
.
[...] então naquele dia que ele experimentou as duas, ele levou uma camisa também, eu perguntei para ele, mas ele não falou nada da camisa não. [...] Mentira, fui da falta do relógio depois, não depois de uns 20 min, que eu acabei de atender a cliente que eu dei falta do relógio, se eu não tivesse ido na hora, ele já teria vazado, que ele passou no salão de um outro senhor e passou cano também, mesma coisa. [...]”

Já a testemunha Antônio Marcos, relatou em juízo que,
verbis
:

“[...]A gente foi acionado
pela vítima
, que essa loja fica no inte
rior do terminal rodoviário, que o suspeito teria adentrado a loja e experimentado algumas roupas e subtraído um relógio, e deslocou até o hotel próximo
a rodoviária, aí foi acionado pela vítima né que teria sido furtado, aí fomos até o
hotel que fica próximo, solicitamos ele o suspeito, onde foi localizado o relógio com ele. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sobre a matéria em análise, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...]” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Na situação em questão, o recorrente foi interrogado exclusivamente durante a fase de investigação, negando qualquer envolvimento na prática do crime. Alegou ter obtido o relógio com o consentimento da vítima e afirmou que buscaria o cartão para efetuar o pagamento posteriormente. Entretanto, é importante destacar que essa versão não foi confirmada durante o julgamento.

Conforme evidenciado, a vítima afirmou categoricamente que o réu subtraiu um relógio de seu estabelecimento comercial, aproveitando-se do momento em que estava atendendo outro cliente. Outrossim, além de as provas serem conclusivas em favor da acusação, o réu não apresentou uma narrativa crível capaz de eximi-lo de sua responsabilidade penal. Da mesma forma, não ofereceu qualquer
justificativa para que

falsa, da prática do delito descrito na petição inicial.

Ademais, o
“animus
furandi
”
se caracteriza pela vontade deliberada de apropriar-se permanentemente do bem alheio, o que ficou demonstrado na hipótese, tendo em vista que o apelante levou o relógio como se fosse seu para o hotel, e só devolveu para que o proprietário não chamasse a polícia.

A corroborar tal entendimento, cito os seguintes precedentes oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
– INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DA PRÁTICA – DELITIVA

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão absolutória quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra das vítimas que possuem especial valor probatório, mormente porque amparada em outros elementos de prova, destacando-se as circunstâncias do presente caso, haja vista que o réu já era conhecido dos ofendidos, inexistindo dúvidas acerca da autoria do delito
." (TJMT-
N.U
0022004-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.

(...), (
N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 22/02/2023) (destaquei)

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido: “
(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)
” (
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

Como se vê, em suma, a

autoria e
materialidade
delitiva
estão
consubstanciada
s
pelo
A
uto de
P
risão em
F
lagrante delito,
Boletim de Ocorrência, Termos de Depoimentos dos Policiais Militares, Termo de Declaração da Vítima,
Termo
de
Exibição e
Apreensão, Auto de Avaliação
,
todos em Id.
188469159
,
não deixando dúvidas quanto à e
xistência do crime em comento.

Portanto,

não há como acolher o pleito absolutório
por insuficiência de provas.

No que tange ao reconhecimento do princípio da insignificância,
sobre
o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Assim, o reconhecimento dessa excludente de tipicidade material, constitui tarefa árdua, sobretudo porque não se perfaz mediante fórmulas prontas, senão a partir da análise de elementos do caso concreto, a demandar o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Como bem destacado por
Sérgio de Oliveira Médici:

“Não existem tipos penais de bagatela - fato que significaria descumprir a lei - mas sim infrações que, por suas circunstâncias próprias, evidenciam uma ínfima consequência lesiva.
O princípio da insignificância exige uma análise profunda do desvalor do dano, da ação penal e da
culpabilidade em cada processo
, de forma a estabelecer a irrelevância do
fato para o direito penal.
”
(Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. V. 5, p. 136).

No caso, c
ontrariamente
ao argumento apresentado pela defesa, os critérios necessários para a concessão do benefício são cumulativos, e a alegação da defesa é confrontada pela recorrência criminosa observada no histórico criminoso do acusado. Destaco que o apelante possui duas condenações por furto, e, além disso, no caso em análise, trata-se de furto qualificado mediante fraude, evidenciando um elevado grau de censurabilidade, bem como uma extensão significativa do dano jurídico.

Neste sentido
:
“A reincidência em crimes patrimoniais não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ,
AgRg
no HC nº 615.277/SC).”

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Tribunal,
verbis
:

“[...]A reincidência do apelante e a prática de furto qualificado indicam a especial reprovabilidade da conduta, “situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância” (STJ,
AgRg
no HC 761929/SP).
[...]” (
N.U 0000020-26.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE. 1. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ARDIL COMPROVADO NOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Apesar do valor diminuto do bem subtraído (R$ 50,00), o emprego de fraude para a consecução do delito e a reincidência são circunstâncias que, por refletirem especial reprovabilidade da conduta, obstam a aplicação do princípio da insignificância.

2. Uma vez demonstrado que o apelante, buscando reduzir a vigilância da atendente do estabelecimento comercial, fingiu interesse nas bolachas que ela saboreava para logo em seguida se apoderar de uma faca exposta à venda, deve ser mantida a qualificadora da fraude (inc. II do § 4º do art. 155 do CP).

(N.U 0000184-53.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023)

D
iante do exposto, não prospera o pedido de absolvição por intermédio do princípio da bagatela.

Subsidiariamente,
a defesa busca pela revisão dosimétrica

na parte em que reconheceu a presença dos maus antecedentes e que valorou negativamente a culpabilidade, bem como seja afastada a agravante da reincidência
.

Com relação ao afastamento da culpabilidade, melhor sorte não socorre a defesa, para melhor elucidar a questão trago o trecho em debate,
verbis
:

“[...]
a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se a reprovação social da conduta,
nao
ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson
Dipp
, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta
excede o normal do tipo, pois a prática criminosa foi premeditada e arquitetada com dias de antecedência, tanto que o acusado foi a loja uma primeira vez, provou roupas, pediu para separa-
las
, depois de alguns dias retornou novamente, pediu para embrulhar as roupas para presente, a ai então e que subtraiu o relógio mediante a fraude, consistente em desviar a atenção do vendedor para facilitar o furto. Assim, deve ser valorada de forma negativa a circunstância. [...]”

Diferentemente do que alegou a defesa, não há que se falar em
bis in idem
,
pois
o magistrado utilizou o fundamento de que o furto
qualificado
foi feito de
forma premeditada
que significa

pensado, planejado com ante
cedência
,
deliberado, cogitado
, ou seja,
está associad
o
ao planejamento prévio e deliberado de um crime.

Já
a

qualificadora “
emprego de
f
raude
”
é qualquer ato ou omissão intencional concebido para enganar os outros, resultando na vítima sofrendo perdas e/ou o autor obtendo um ganho
.
Logo,
se refere a um crime que envolve o uso de engano, ardil ou artifício para cometer uma infração
, como na hipótese.

Dessa forma,
revela-se idôneo o

fundamento utilizado pelo juízo
a
quo.

A corroborar t
a
l entendimento, trago o seguinte julgado,

verbis
:

“[...]
Constatando-se que o réu agiu premeditadamente e quebrando a confiança da própria vítima, deve ser reputada acentuada a sua culpabilidade, com o necessário reflexo na primeira fase da dosimetria da pena.
[...]”
(N.U 1004150-46.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023)

No que tange ao afastamento dos maus antecedentes, ao argumento de que só serve fatos ocorridos anteriormente ao fato apurado
,

razão assiste a defesa
.

Veja o processo utilizado na pena-base a título de maus antecedentes:

“Guia de
Execução
Penal Definitiva
Código
158204

Delito art. 155, caput do CP.

Pena de 1 (um) ano de
reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Transito em Julgado em MP: 22/03/2017 e Defesa 19/06/2017.
”

Em consulta ao SEEU, verifico que os fatos
do referido processo
ocorreram em 08/10/2016,
ou seja, posteriormente
ao caso em questão
(30/05/2015)
.

A

propósito, vejamos as
decis
ões
do S
uperior Tribunal de Justiça
,
verb
is
:

“[...]
III - Afastamento da agravante da reincidência em decisão monocrática dessa Corte Superior.
A condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes
.

[...]”
(
AgRg
no HC n. 817.651/PE, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 30/11/2023.)
(destaquei)

“[...]
5. Inviável o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,
uma vez que condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes
e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.

[...]”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.649.862/RN, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 30/10/2023.)
(destaquei)

Dessa forma, não sendo fato anterior ao caso em questão, deve ser afastado os maus antecedentes da pena-base do apelante, eis que a fundamentação é inválida e inidônea.

Já com relação ao afastamento da reincidência, sob alegação de que n
ão se verifica qualquer documento hábil para provar a reincidência do apelante
, melhor sorte não socorre a defesa.

Entende
-se
por
reincidência quando o agente

comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

No caso, em sentença condenatória, assim fundamentou o magistrado:
“Na segunda fase, tendo em vista que o réu e reincidente, em
face da Guia de Execução Penal Definitiva Código 107105 (Delito art. 155, caput, e 307, ambos do CP. Pena de 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto. Trânsito em Julgado em MP: 10/03/2015 e Defesa 26/05/2015), majoro a pena em 09 meses, encontrando a pena em formação de 03 anos, e 06 meses de reclusão.”

Destaque-se, que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.

Com efeito, os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda em documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública.

Ressalto, que em Id.
188469159
, encontra-se devidamente acostada a folha dos antecedentes criminais do apelante, logo não há que se falar em inadmissibilidade do reconhecimento da agravante.

Ademais, a
folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, a teor da Súmula n. 636/STJ

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,

verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – 1. NULIDADE DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS JUNTADA DE OFÍCIO APÓS
AS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA INÉRCIA DE JURISIDIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DADOS PÚBLICOS QUE PODEM SER EXTRAÍDOS DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT – MÉRITO –2. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ACOLHIMENTO –AFASTAMENTO DA CENSURA DA CULPABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DA TCCR/TJMT – PENA BASILAR REDIMENSIONADA – 3. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITOU EM JULGADO APÓS O FATO QUE É OBJETO DESTE RECURSO – 4. REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE – IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS TORNA VIÁVEL O ATENDIMENTO DO PLEITO – 6. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. A juntada dos antecedentes criminais e do histórico do réu depois de encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais pelas partes não configura cerceamento de defesa, tampouco malferimento dos princípios do contraditório e da inércia de jurisdição, tendo em vista que se trata de documento costumeiramente juntado aos autos depois de encerrada a instrução e a oferta das alegações finais e antes da conclusão ao juízo para prolação da sentença, uma vez que tais informações atualizadas são imprescindíveis para fins de fixação da pena no caso de condenação. Ademais, os registros criminais estão disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário, constando ainda de
documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal, sendo, pois, de domínio geral e dotados de fé pública. Ademais, deve ser destacado que até mesmo a ausência de folhas de antecedentes não impediria o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante, pois, a teor do Enunciado Orientativo n. 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

2. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

3. Deve ser afastada a agravante da reincidência, visto que a condenação anterior do apelante transitou em julgado após a data do fato que é objeto deste recurso.

4. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

5. Diante do afastamento da reincidência e da inexistência de circunstância judicial desfavorável, é imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais, com fundamento no art. 44 do Código Penal.

6. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.

(N.U 0000230-80.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)

Desta forma, mantenho a agravante d
a
reincidência
.

Por fim,
no tocante ao
afastamento da qualificadora do emprego de fraude, reconhecendo-se, ademais, a presença do furto privilegiado, aplicando-se apenas a pena de multa
,
razão não assiste a defesa
.

No furto
qualificado mediante a fraude, o agente se vale da fidúcia que lhe e depositada e de meios ardis, induzindo em erro a vítima, para subtrair para si coisa alheia móvel.

Logo,
a conduta d
o apelante
de se
passar por cliente da loja,
para enganar e distrair a vítima, a fim de subtrair
o relógio, se amolda n
o delito disposto no art. 155
,

§ 4°, inciso I (mediante fraude), do Código Penal,
neste sentido, veja:

“[...]2.2. A comprovação de que, para a execução do crime, o apelante se valeu de ardil, fazendo-se passar por cliente do estabelecimento comercial vítima, justificada está a aplicação da qualificadora da fraude (art. 155, § 4º, II do CP).
[...]”(
N.U 0002076-20.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022,
Publicado
no DJE 21/09/2022)

Além disso, com relação ao reconhecimento do furto privilegiado, descabe cogitar no caso,
sobre o assunto, d
iz a súmula 511 do STJ:
“E possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2° do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”

Portanto,
tratando-se de réu reincidente,
o apelante

não faz
jus
a benesse
, não h
avendo
como acolher o pedido da defesa
.

Trago decisão deste Tribunal neste sentido,
verbis
:

“[...]1.2. Nos termos do art. 155, §2º, do CP, por se tratar de reincidente específico mostra-se descabido o reconhecimento do furto privilegiado, bem como a consequente redução de pena dele decorrente. [...]” (N.U 1002404-62.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)

Passo
ent
ão ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase, possuindo somente uma circunstância judicial negativa - “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se a reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta excede o normal do tipo, pois a prática criminosa foi premeditada e arquitetada com dias de antecedência, tanto que o acusado foi a loja uma primeira vez, provou roupas, pediu para separa-
las
, depois de alguns dias retornou novamente, pediu para embrulhar as roupas para presente, a ai então e que subtraiu o relógio mediante a fraude, consistente em desviar a atenção do vendedor para facilitar o furto.
”
,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doz
e) dias-multa.

Na segunda fase,
presente a agravante da reincidência em face da Guia de Execução Penal Definitiva Código 107105 (Delito art. 155, caput, e 307, ambos do CP. Pena de 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto. Trânsito em Julgado em MP: 10/03/2015 e Defesa 26/05/2015
), fixo
a pena intermediária em 02 (dois) anos
,
08 (oito) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento/diminuição de pena, e torno-a definitiva em 02 (dois) anos
,
08 (oito) meses
e 20 (vinte) dias

de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Com esses fundamentos,
em consonância ao parecer ministerial,
voto no sentido de
dar
parcial
provimento
ao recurso
, apenas para afastar
a circunstância judicial dos
maus antecedentes da pena-base do apelante, redimensionando a pena para
02 (dois) anos
,
08 (oito) meses
e 20 (vinte) dias

de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024